Tribunal: TJES
Processo: 0002651-36.2006.8.08.0021
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: Reunidas - 1º Grupo Criminal
Assuntos: Homicídio Simples
Data de julgamento: 2025-07-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002651-36.2006.8.08.0021
REVISÃO CRIMINAL (12394)
REQUERENTE: JOSE BATISTA CASCIANO
REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA DECRETAÇÃO DE REVELIA. RÉU FORAGIDO CITAÇÃO POR EDITAL. ADVOGADO CONSTITUÍDO NOS AUTOS. AMPLA DEFESA ASSEGURADA. REVISÃO CRIMINAL JULGADA IMPROCEDENTE.

I. CASO EM EXAME

Revisão Criminal ajuizada pelo réu, com o objetivo de desconstituir sentença condenatória proferida na ação penal nº 0002651-36.2006.8.08.0026, na qual foi condenado, conforme decisão do Conselho de Sentença da 1ª Vara Criminal de Guarapari-ES, à pena de 13 anos de reclusão, em regime fechado, pela prática do crime de homicídio qualificado (art. 121, §2º, IV, do CP). A denúncia narra que o acusado e o corréu, no dia 29 de março de 2006, no bairro Santa Mônica, em Guarapari-ES, desferiram vários disparos de arma de fogo, contra a vítima, sendo causa eficiente de sua morte.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em avaliar se houve nulidade no processo, em razão da decretação da revelia do réu, e da forma de sua citação e intimação, com suposta violação aos princípios da ampla defesa e do contraditório.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Em relação ao pedido de reconhecimento da nulidade do processo, tem-se que a decretação da revelia encontra respaldo legal quando o réu, citado por edital após frustradas tentativas de citação pessoal, permanece em local incerto e não sabido, notadamente quando se encontra foragido e não mantém o endereço atualizado nos autos.

O revisionando, mesmo ausente, teve garantida a ampla defesa, inicialmente por advogado constituído, que atuou em todas as fases da instrução, e posteriormente pela Defensoria Pública Estadual, que assumiu sua representação após a renúncia do patrono, e fez a sua defesa na sessão de julgamento, perante o Tribunal do Júri.

O processo tramitou regularmente, com a realização das audiências de instrução e julgamento na presença da defesa técnica, e a intimação do requerente por edital em todas as fases pertinentes, em conformidade com o art. 367 do CPP.

Não se evidenciando qualquer prejuízo à defesa nem irregularidade processual capaz de ensejar a revisão da sentença condenatória, mostra-se incabível a desconstituição da decisão proferida pelo Tribunal do Júri.

IV. DISPOSITIVO

7. Pedido improcedente.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, julgar improcedente a ação, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Composição de julgamento: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Revisor / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Impedido ou Suspeito
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Reunidas - 1º Grupo Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0002651-36.2006.8.08.0021
REVISÃO CRIMINAL (12394)
REQUERENTE: JOSE BATISTA CASCIANO (AC)
REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) REQUERENTE: LEONARDO ANDRADE VASCONCELOS - MG85144

VOTO

Trata-se de
Revisão Criminal
ajuizada por
JOSÉ BATISTA CASCIANO
, objetivando a desconstituição da sentença (id 11962612), proferida na ação penal nº 0002651-36.2006.8.08.0026, pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal de Guarapari-ES que, em conformidade com a decisão proferida pelo Conselho de Sentença, condenou-o pela prática do crime de
homicídio qualificado
,
mediante recurso que dificultou a defesa da vítima
(art. 121, §2º, inciso IV, do CP), à pena de 13 (treze) anos de reclusão, em regime inicial fechado.

Em sede revisional, a defesa (id 11961522) requer o reconhecimento da nulidade do processo pois, no seu entender, a decretação da revelia do réu e as intimações posteriores, não obedeceram aos preceitos legais.

Contextualizando o caso
, narra a denúncia (id 11961533) que, no dia 29 de março de 2006, no bairro Santa Mônica, em Guarapari-ES, o requerente JOSÉ BATISTA e o corréu MARCOS ANTÔNIO MONJARDIM DA SILVA, desferiram vários disparos de arma de fogo, contra a vítima CLEYTON BARREIRA, sendo causa eficiente de sua morte.

Em relação a alegada nulidade da decisão que decretou a revelia, verifico que requerente JOSÉ BATISTA, logo após a prática do crime, empreendeu fuga, mas foi localizado, sendo inquirido pela autoridade policial, conforme depoimento de id 11962343, oportunidade em que indicou seu endereço e também constituiu advogado.

Concluído o inquérito policial, o Ministério Público ofereceu denúncia e requereu a decretação da prisão preventiva dos réus, sendo certo que o pedido foi acolhido, conforme decisão de id 11962348, oportunidade em que a Magistrada também recebeu a inicial acusatória e designou o interrogatório, além de determinar a citação do revisionando, para responder a ação penal.

Expedidos os mandados de prisão e citação, com intimação para seu interrogatório em 22/08/2006, (id 11962350), o requerente não foi localizado e nem preso, conforme certidão do oficial de justiça (id 11962350).

Verifico ainda, que o requerente não compareceu ao ato judicial, tendo a Magistrada redesignado o interrogatório para o dia 11/10/2006, conforme termo de audiência (id 11962350), além de determinar nova citação e intimação.

Em diligência, o oficial de justiça não localizou o acusado, consoante certidão de id 11962354, relatando, inclusive, que ele teria se mudado para o estado de Goiás.

Em audiência (id 11962354), novamente constatou-se a ausência do revisionando, razão pela qual, a Magistrada determinou a sua citação por edital, e designou seu interrogatório para o dia 13/11/2006, após requerimento do Ministério Público, atestando que ele estava em local incerto e não sabido.

Após a expedição do edital, o advogado do revisionando apresentou procuração nos autos, e requereu a revogação do decreto prisional, que foi indeferido, nos termos da decisão de id 11962358.

Na audiência de interrogatório, realizada no dia 13/11/2006, com a presença do advogado constituído, foi decretada a revelia do revisionando, já que, embora citado e intimado por edital, não compareceu ao ato, estando foragido.

Registro que o processo continuou regularmente, com a realização das audiências de instrução e julgamento (id 11962359 e 11962374), na presença do advogado constituído pelo requerente, tendo ele apresentado alegações finais (id 11962379), sendo devidamente intimado da decisão de pronúncia, conforme certidão de id 11962382.

Outrossim, foi expedido edital de intimação da referida decisão para o acusado, no id 11962595, que transitou em julgado,
sem apresentação de recurso
.

Na fase do art. 422, do CPP, a defesa do revisionando foi intimada, mas nada requereu, conforme certidão id 11962607.

Em seguida, o advogado constituído apresentou renúncia (id 11962609), tendo o Magistrado determinado a intimação do acusado, por edital, para constituir novo patrono (id 11962610), contudo, decorreu o prazo sem manifestação, razão pela qual a Defensoria Pública Estadual passou a atuar em sua defesa.

Constato que também houve a publicação de edital, intimando o revisionando para sessão de julgamento perante o Tribunal do Júri (id 11962612), sendo certo que ele não compareceu ao ato, realizado no dia 23/04/2015, no entanto, o Defensor Público esteve presente e realizou a sua defesa, consoante ata de sessão de id 11962612, que resultou na sua condenação.

Desse modo, tenho que o processo de origem tramitou sem qualquer irregularidade, sendo oportunizado ao requerente o pleno exercício de defesa, já que possuía advogado constituído, que participou de todos os atos durante a instrução processual, e depois, foi assistido pela Defensoria Pública Estadual, além de ter sido citado e intimado, por edital, em todas as fases do processo, em conformidade com o art. 367
1
, do CPP.

Verifico ainda, que a revelia do revisionando foi corretamente decretada, uma vez que não foi localizado no endereço por ele indicado, tendo permanecido durante todo o processo na condição de foragido, já que possuía um mandado de prisão expedido contra si.

Vale ressaltar, que o oficial de justiça certificou que o réu havia mudado de endereço, tendo ido residir no estado de Goiás, estando em local incerto e não sabido.

Acerca da matéria, cito o seguinte precedente do STJ:

“(...) 1.
Não há ilegalidade na decretação de revelia quando o acusado não cumpre o seu dever de manter o endereço atualizado, não sendo localizado pelo Juízo de origem, conforme art. 367 do Código de Processo Penal.

2. Não há cerceamento de defesa se o acusado foi devidamente citado, a defesa apresentou resposta à acusação e o advogado constituído pelo agravante estava presente na audiência, na qual foi oportunizada a atualização de endereço do réu não localizado.(...
)” (grifo nosso)

(AgRg no RHC n. 209.392/RJ,
relator Ministro Og Fernandes
, Sexta Turma,
julgado em 26/3/2025,
DJEN de 31/3/2025.)

Por fim,
constato que em nenhum momento o réu ficou desassistido, pelo contrário, a sua defesa foi realizada de forma satisfatória, em obediência aos princípios da ampla defesa e do contraditório, inexistindo qualquer prejuízo.

Isto posto, em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça (id 12519272),
JULGO IMPROCEDENTE
a revisão criminal.

É como voto.

1
- Art. 367. O processo seguirá sem a presença do acusado que, citado ou intimado pessoalmente para qualquer ato, deixar de comparecer sem motivo justificado, ou, no caso de mudança de residência, não comunicar o novo endereço ao juízo

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
JULGAR IMPROCEDENTE
o pedido revisional.
acompanho o e. relator para julgar improcedente.